Tribunal: TJSP
Processo: 2148417-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as medidas pleiteadas pela autora. Inconformismo. Penhora de eventuais recebíveis de faturamento da executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisitos presentes no caso. Empresa

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as medidas pleiteadas pela autora. Inconformismo. Penhora de eventuais recebíveis de faturamento da executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisitos presentes no caso. Empresa executada, ora agravada, não pagou nem indicou bens à penhora, e nem a exequente localizou bens que pudessem garantir a dívida, de modo que o pedido de penhora de faturamento sobre receita não deixa de ser, por ora, uma possibilidade de recuperação de crédito. Percentual que deve ser fixado em 10% dos recebíveis de cartões de crédito da parte devedora ao mês, em procedimento continuado até a satisfação do crédito da exequente. Decisão reformada. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148417-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL
S/A,
é
agravado
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS SANTANA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2148417-60.2020.8.26.0000
Comarca: 19a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravada: Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Santana Ltda.
ME
Voto no 18.966
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu as medidas pleiteadas pela autora. Inconformismo. Penhora de eventuais recebíveis de
faturamento da executada junto às empresas administradoras de
cartões de crédito. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, X,
do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo
866 do CPC. Requisitos presentes no caso. Empresa executada,
ora agravada, não pagou nem indicou bens à penhora, e nem a
exequente localizou bens que pudessem garantir a dívida, de
modo que o pedido de penhora de faturamento sobre receita
não deixa de ser, por ora, uma possibilidade de recuperação de
crédito. Percentual que deve ser fixado em 10% dos recebíveis
de cartões de crédito da parte devedora ao mês, em
procedimento continuado até a satisfação do crédito da
exequente. Decisão reformada. Agravo provido em parte.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Banco Daycoval S/A
contra a agravada, Distribuidora de Produtos Farmaceuticos
Santana Ltda. - ME, extraído dos autos de cumprimento de
sentença, em face de decisão (fls. 311/312) que indeferiu as
medidas pleiteadas pela autora.
A agravante se insurge. Alega que diversas
foram as medidas adotadas na tentativa de recuperação do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
3
exequendo devido pela empresa executada, todas infrutíferas.
Aduz que mesmo intimada (fls. 92), a
agravada se furtou do pagamento da dívida.
Sustenta que a agravada atua no ramo de
comercialização e distribuição de diversos produtos, sendo que há
fortes indícios de que se utiliza de operações de cartão de crédito,
pelo que se faz necessário o deferimento da penhora dos
recebiveis de cartão de crédito.
Salienta ser plenamente possível a penhora
sobre haveres decorrentes de operação com cartão de crédito,
devendo-se, para tanto, fixar um percentual.
Ressalta que a penhora de recebíveis
equivale a dinheiro, recebendo assim prioridade no ato de penhora,
consoante preceitua o artigo 835, I, do Código de Processo Civil.
Defende que o processo de execução se
desenvolve para atender a interesse do credor, conforme disposto
no artigo 797 do Código de Processo Civil e deve também se
pautar pelo princípio da efetividade.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora
pleiteada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 57/59) e
recebido no efeito suspensivo (fls. 61/67).
A agravada, em contraminuta, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
4
manutenção da decisão atacada (fls. 72/75).
É o relatório.
Em primeiro lugar, conforme especificado na
decisão de admissibilidade deste agravo de instrumento, a decisão
combatida, extraída de processo em fase de cumprimento de
sentença, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mais, cumpre anotar que o Agravo de
Instrumento no 2088214-35.2020.8.26.0000 já foi julgado por esta
E. 23a Câmara, em 24/06/2020.
No mérito propriamente dito, foi ressaltado
que a divergência trazida circunda o indeferimento de que haja a
penhora de eventuais recebíveis de faturamento da executada junto
às empresas administradoras de cartões de crédito (Cielo, Rede
(Ex-Redecar), Getnet Adquirência, Stone Pagamentos, Stelo S.A,
Elevon do Brasil Soluções de Pagamentos S.A., Pag Seguro
Internet S.A.).
Neste ponto específico, é sabido que é
possível a penhora de percentual sobre faturamento de empresa
devedora, consoante o disposto no artigo 835, inciso X, do novo
Código de Processo Civil.
Não se ignora que a ordem de penhora
estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
5
entendida como meramente preferencial.
Em outras palavras, para a efetivação da
penhora de percentual sobre faturamento é recomendado que a
credora, antes, realize um esforço prévio para localização e
alienação de outros bens em nome da devedora para satisfazer o
crédito, uma vez que a alternativa que reclama deve ser realizada
em caráter excepcional, em respeito ao disposto no artigo 805 do
Código de Processo Civil, que determina que a execução seja
conduzida da forma menos gravosa para o devedor.
Assim, por se tratar de medida de caráter
excepcional, o deferimento ou não da penhora sobre o faturamento
da devedora deve ser analisado caso a caso.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:
“(...) A penhora sobre o faturamento da
empresa não é sinônimo de faturamento sobre dinheiro, razão
porque esta Corte tem entendido que a constrição sobre o
faturamento
exige
sejam
tomadas
cautelas
específicas
discriminadas em lei. Isto porque o art. 620 do CPC consagra favor
debitoris e tem aplicação quando, dentre dois ou mais atos
executivos a serem praticados em desfavor do executado, o juiz
deve sempre optar pelo ato menos gravoso ao devedor. 2. Admite-
se como sendo possível proceder-se a penhora sobre faturamento
da empresa, desde que não sejam apresentados outros bens
passíveis de garantir a execução, ou, caso indicados, sejam de
difícil alienação. Por conseguinte, deixando o exequente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
6
comprovar que não lhe resta outra opção para satisfazer seu
crédito, resta descaracterizada a situação excepcionalíssima que
legitima a penhora sobre o faturamento da empresa”. (AgRg no Ag
484827/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
06/05/2003).
“(...) A penhora de faturamento da empresa
só pode ocorrer em casos excepcionais, que devem ser avaliados
pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no
curso da Execução e desde que tal constrição não afete o
funcionamento da empresa. Incidência da Súmula 83/STJ (...)”.
(AgRg no AREsp 443.217/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 15/04/2014).
“(...) A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que 'É possível, em caráter excepcional, que a penhora
recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual
fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem
que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para
o devedor, posto no art. 620 do CPC'. (AgRg no REsp
1.320.996/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 11/9/2012). De igual
modo: AgRg no Ag. 1.359.497/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJ
de 24/3/2011, AgRg no REsp 1.328.516/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ de 17/9/2012)”. (AgRg no AREsp 409.244/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
20/02/2014, DJe 06/03/2014).
Na
hipótese
dos
autos,
a
empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
7
executada, ora agravada, não pagou nem indicou bens à penhora,
e nem a exequente localizou bens que pudessem garantir a dívida,
de modo que o pedido de penhora de faturamento sobre receita da
executada não deixa de ser, por ora, uma possibilidade de
recuperação de crédito.
Nesta senda, convence-se da viabilidade de
a exequente prosseguir com interesse nesta forma de penhora que
é uma espécie do gênero “penhora sobre o faturamento” e sua
constrição, desde que fixada em patamar razoável, não
comprometendo as atividades empresariais da devedora, e é
amplamente aceita na jurisprudência.
Assim sendo, observado o disposto no § 1o
do art. 866 do CPC (“O juiz fixará percentual que propicie a
satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial”), imperioso
estabelecer que eventual penhora seja limitada ao patamar de 10%
dos recebíveis de cartões de crédito da parte devedora ao mês, em
procedimento continuado até a satisfação do crédito da exequente
em conta judicial, ficando ao juízo “a quo” a incumbência de
estabelecer o mecanismo de controle.
É o que dita a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, em linha com o entendimento do E. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
FUNDADA
EM
CHEQUES.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
8
RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCONFORMISMO.
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
EMPRESA
EM
FUNCIONAMENTO.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA DEFERIR O BLOQUEIO NO
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO), MONTANTE
ESTE
A
SER
DEPOSITADO
EM
CONTA
JUDICIAL.
DETERMINAÇÃO
QUE
SE
EQUIPARA
À
PENHORA
DE
FATURAMENTO, NOS TERMOS DO INCISO X DO ART. 835 DO
CPC
E
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
MEDIDA
ATÍPICA
PRECONIZADA NO ART. 139, IV, DO MESMO DIPLOMA LEGAL,
CONSISTENTE EM BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE
UTILIZAÇÃO DA AGRAVADA. RECURSO PROVIDO NESSES
TERMOS”. (Agravo de Instrumento no 2255739-76.2019.8.26.0000,
E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. em
01/04/2020).
“RECURSO Agravo de Instrumento Ação
monitória” em fase de cumprimento provisório de sentença

Insurgência contra a r. decisão que deferiu a penhora sobre 0,5%
dos direitos da empresa agravada sobre créditos provenientes dos
pagamentos efetivados por meio de cartões de crédito

Admissibilidade parcial
Possibilidade de se deferir a penhora
sobre créditos provenientes de pagamentos efetivados por meio de
cartões de crédito, nos termos dos artigos 831 e 855, ambos do
CPC Percentual que deve ser fixado de forma a possibilitar o
adimplemento do crédito em prazo razoável, mas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148417-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.966
9
comprometa o desenvolvimento das atividades da empresa
agravada Aplicação analógica do disposto no § 1o, do artigo 866
do CPC
Percentual da penhora majorado para 10% (dez por
cento) sobre os direitos da agravada aos recebíveis provenientes
de cartões de crédito Decisão reformada em parte Recurso
parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento no 2232374-
90.2019.8.26.0000, E. 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 18/02/2020).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso em parte para estabelecer que eventual
penhora seja limitada ao patamar de 10% dos recebíveis de cartões
de crédito da parte devedora ao mês, em procedimento continuado
até a satisfação do crédito da exequente em conta judicial, ficando
ao juízo “a quo” a incumbência de estabelecer o mecanismo de
controle.
Hélio Nogueira
Relator